Tribunal: STF
Processo: HC 261301
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Adulteração de sinal de veículo automotor (art. 311 do Código Penal). Supressão de instância. Impetração contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. Absolvição. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade. Imposição de regime mais gravoso. Reincidência. Legalidade. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Insuficiência de provas para a condenação.



    3. Possibilidade de fixação de regime prisional aberto.



    III. Razões de decidir



    4. As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado, com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal. Precedentes.



    5. A materialidade e a autoria delitiva foram adequadamente comprovadas pelo acervo probatório produzido em juízo, de modo que para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus. Precedentes.



    6. Não se revela ilegal a imposição do regime prisional semiaberto, nos casos em que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.



      IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.